Tribunal: TJSP
Processo: 2180049-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de manutenção do plano contratado pela autora - Tutela antecipada concedida para que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde da autora, nas mesmas condições de cobertura e preço - Manutenção - Documentos juntados aos autos que, prima facie, comprovam que a autora está adimplente com o pagamento das mensalidades - Rescisão unilateral de plano coletivo que, ainda que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de manutenção do plano contratado pela autora - Tutela antecipada concedida para que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde da autora, nas mesmas condições de cobertura e preço - Manutenção - Documentos juntados aos autos que, prima facie, comprovam que a autora está adimplente com o pagamento das mensalidades - Rescisão unilateral de plano coletivo que, ainda que seja permitida, deve observar certas formalidades a fim de não acarretar aos beneficiários diretos situação excessivamente desfavorável - Agravo de instrumento desprovido.